Tribunal: TJSP
Processo: 1031554-09.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
do que acarretou dissabores, mas não lesou direito de personalidade. Inexistência de negativação, cobrança vexatória ou de dano à reputação. Mero dissabor da vida cotidiana decorrente de desacerto negocial. Abalo à honra não caracterizado. Sentença nestes pontos mantida. Honorários contratuais pactuados que não interferem no montante devido a título de honorários sucumbenciais, verba autônoma que constitui direito do advogado. Apreciação equitativa. Descabimento. Alteração de ofício da base de cálculo dos honorários. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS.

DISPOSITIVO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO apenas a fim de determinar a reinclusão da "Carrefour Indústria e Comércio Ltda." no polo passivo da ação. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a legalidade da cobrança de "tarifa de anuidade básica", excluindo a condenação à devolução dos valores correspondentes.
(TJSP; Apelação Cível 1031554-09.2019.8.26.0506; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2022; Data de Registro: 22/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Rodolfo Pellizari

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/04/2022

Data de publicação:

22/04/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de declaração de nulidade de cláusulas contratuais c.c. pedido de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes.

PRELIMINAR. Insurgência contra o capítulo da sentença que alterou o polo passivo para fazer constar o "Banco CSF S.A.". Legitimidade passiva da ré "Carrefour Indústria e Comércio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de declaração de nulidade de cláusulas contratuais c.c. pedido de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes.

PRELIMINAR. Insurgência contra o capítulo da sentença que alterou o polo passivo para fazer constar o "Banco CSF S.A.". Legitimidade passiva da ré "Carrefour Indústria e Comércio Ltda.". Configuração. Prerrogativa do consumidor de escolher contra qual fornecedor, integrante da mesma cadeia de fornecimento, irá deduzir a pretensão. Responsabilidade solidária apurada, em abstrato, do fornecedor por alegado fato do serviço. Adesão e retirada do plástico ocorridas no interior do hipermercado, cujo nome consta do cartão e a quem se imputa a prática da venda casada. Ambas as empresas devem integrar o polo passivo da demanda. RECURSO DO AUTOR NESTE PONTO ACOLHIDO.

MÉRITO. Cartão de crédito. Venda casada. Inocorrência. Consumidor que tinha a faculdade de adquirir o mesmo produto por intermédio de outros meios de pagamento. Oferecimento de prazo de parcelamento estendido. Ausência de ilegalidade. Consumidor que no caso atua como advogado. Tarifa de anuidade básica. Consumidor que livremente anuiu às cláusulas do contrato que continham a expressa previsão de cobrança da referida verba. Cobrança informada também no sumário executivo do cartão e no termo de adesão. Respaldo normativo. Inteligência do artigo 5o, inciso VI, da Resolução n° 3.518, do Banco Central do Brasil. Remuneração do emissor pelos serviços de disponibilização do cartão de crédito. Legalidade das cláusulas nos. 9.1.1 e 9.1.2. Sentença neste ponto revista. Tarifa de avaliação emergencial de crédito. Abusividade reconhecida. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a contratação do serviço pelo cliente, condição imposta pelo próprio contrato. Precedentes. Declaração de nulidade das cláusulas 23.1 a 23.4 preservada. Restituição do valor cobrado indevidamente a este título, contudo, que deve ocorrer na forma simples, ausente má-fé por parte do credor. Danos morais não configurados. Débito implementado que acarretou dissabores, mas não lesou direito de personalidade. Inexistência de negativação, cobrança vexatória ou de dano à reputação. Mero dissabor da vida cotidiana decorrente de desacerto negocial. Abalo à honra não caracterizado. Sentença nestes pontos mantida. Honorários contratuais pactuados que não interferem no montante devido a título de honorários sucumbenciais, verba autônoma que constitui direito do advogado. Apreciação equitativa. Descabimento. Alteração de ofício da base de cálculo dos honorários. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS.

DISPOSITIVO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO apenas a fim de determinar a reinclusão da "Carrefour Indústria e Comércio Ltda." no polo passivo da ação. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a legalidade da cobrança de "tarifa de anuidade básica", excluindo a condenação à devolução dos valores correspondentes.